Tribunal: STF
Processo: ADO 87
Classe: ADO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ausência de legislação estadual para a criação do cargo de auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Superveniência de lei que criou o cargo de auditor. Perda do objeto. Conhecimento parcial. Necessidade de compatibilizar a composição do Tribunal de Contas estadual à heterogeneidade exigida pela CF/88. Pensamento jurídico do possível. Reserva da próxima vaga aberta a um auditor, salvo se reservada à categoria de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Parcial procedência dos pedidos. 

    I. Caso em exame

    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão ajuizada contra suposta omissão inconstitucional perpetrada pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), pelo Governador do Estado da Bahia e pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia quanto ao disposto no art. 73, § 2º, inciso I, e § 4º, c/c o art. 75 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de omissão inconstitucional quanto à edição de legislação que verse sobre a criação do cargo específico de auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia pelos atores institucionais aos quais incumbe a responsabilidade pelo respectivo processo legislativo.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de edição pelo Estado da Bahia de legislação que crie o cargo de auditor ao qual se refere o art. 73, § 2º, inciso I, e § 4º, da Constituição da República, a ser provido por concurso público. Assentou também a ilegitimidade da substituição temporária de conselheiros e a realização de atos inerentes à judicatura por servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, modulando os efeitos da decisão para doze meses após a publicação da conclusão do julgamento (ADI nº 4.541/BA).

    4. Após o ajuizamento da ação direta, sobreveio a Lei nº 15.029 do Estado da Bahia, de 26 de novembro de 2025, que cria o Cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. A alteração superveniente no quadro jurídico, consubstanciada na edição da lei cuja eventual lacuna fundava a pretensão veiculada na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conduz, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecimento da perda superveniente de seu objeto.

    5. A compatibilização da composição da Corte de Contas Baiana aos ditames constitucionais é tarefa que se impõe na presente ação. O fato de não mais subsistir, no ordenamento jurídico vigente, a lacuna legislativa atentatória à Constituição da República não elide, por si só, as consequências do estado fático omissivo violador da ordem constitucional experienciado por mais de 37 (trinta e sete) anos naquele ente federativo.

    6. Conforme decidido pelo Plenário em caso análogo, “(...) dentre as interpretações cogitáveis, a que mais se aproxima do ‘pensamento do possível’ é aquela que estabelece que para a próxima vaga a ser aberta, independentemente de sua proveniência, salvo se reservada à categoria de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, necessariamente haverá de ser nomeado um Auditor” (ADI nº 7.053). Na hipótese presente, analogamente, apenas daqui a algumas décadas ocorrerá a vacância de uma das cadeiras ocupadas por conselheiro oriundo de livre nomeação do governador do Estado, visto que duas vagas foram recentemente preenchidas dessa maneira. 

    IV. Dispositivo

    7. O Supremo Tribunal Federal reconhece a perda parcial do objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, relativamente à parte de que conhece, julga parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a próxima vaga a ser aberta, independentemente de sua proveniência, obrigatoriamente seja preenchida por um Auditor (art. 73, § 2º, inciso I, e § 4º, da Constituição da República e Súmula nº 653 do Supremo Tribunal Federal), salvo se reservada à categoria de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 71; 73, § 2º, inciso I, e § 4º; 75; e 96, inciso II, alínea b, da CRFB/88.

Jurisprudência relevante citada: ADI nº 4.541/BA (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/5/21); ADI nº 3.276/CE (Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 31/1/08); e ADI nº 2.596/PA (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 2/5/03).